Tribunal: TJDFT
Processo: 0740571-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO POR DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME ABERTO (PRISÃO DOMICILIAR) COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 146-B, bem como a jurisprudência pátria permite a possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.
2. O Juiz responsável pela execução da pena pode “estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto”, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal.
3. A situação fática apresentada nos autos também justifica a excepcionalidade da utilização da tornozeleira eletrônica, visto que o agravante é reincidente e foi condenado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado), caracterizando fundamentos concretos aptos a manter a referida fiscalização.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu ao agravante a progressão ao regime aberto na modalidade prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.